Tribunal: STF
Processo: RE 128152
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 153, §§ 2º, 3º e 4º da Constituição de 1967.
Inocorrência.
        I. - A ofensa à Constituição, que autoriza a admissão do
recurso extraordinário, é a ofensa direta e frontal, direta e não
por via reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à norma
constitucional, tem-se, antes, de demonstrar ofensa à norma
infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do
recurso.
        II. - Precedentes do S.T.F.
        III. - R.E. não conhecido.